Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA OLX. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DE PESSOA ESTRANHA À NEGOCIAÇÃO. CONDUTA DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DA CONTA EM QUE RECEBIDOS OS VALORES PAGOS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE ENTRE OS CONTRATANTES.
1. Incontroverso nos autos a ocorrência de estelionato conhecido por “Golpe da OLX”. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual um terceiro estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncio realizado no sítio eletrônico OLX, se faz passar por potencial comprador/vendedor/intermediador da compra de determinado veículo, a fim de induzir a erro as vítimas, reais contratantes. O estelionatário, passando-se ora pelo vendedor e ora pelo pretenso comprador, acaba intermediando o negócio de compra e venda do veículo, instruindo as verdadeiras partes contratantes a omitir/mentir reciprocamente informações/detalhes relevantes da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento.
2. Embora cada uma das partes contratantes (Autor/comprador e Réu/vendedor) atribua à outra culpa exclusiva pelo ocorrido, conclui-se que tanto a conduta do comprador quanto a do vendedor no decorrer da negociação, ao assumirem postura pouco transparente um com o outro, omitindo informações relevantes ou prestando informações inverídicas a pedido do terceiro estelionatário, e agindo da forma que melhor os convinha para a efetivação do negócio, sem a devida cautela, viabilizaram, juntamente com o ardil do fraudador, o sucesso da empreitada fraudulenta, além de violarem a boa-fé objetiva que se espera nos negócios jurídicos, bem como seus deveres anexos.
3. Constatado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do golpe, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo deve ser rateado entre elas.
4. Não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira que administra a conta na qual foram recebidos os valores pagos pela vítima do golpe, pois ela não integra a cadeia de relações jurídicas indicadas na petição inicial entre particulares, limitando-se a servir como intermediária de pagamento. Trata-se de hipótese de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela vítima e a utilização fraudulenta da conta bancária, não podendo a instituição financeira responder pelos danos suportados pelo Apelante, já que não houve qualquer relação com a atividade do banco, que, aliás, sequer esteve envolvido, mesmo que indiretamente, no golpe evidenciado nos autos.
5. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a culpa concorrente entre os contratantes.